Tribunal: TJPA
Processo: 0010088-94.2018.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º:
____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0010088-94.2018.814.0004
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA.
APELANTE:
REGINA CAMPOS CRUZ
ADVOGADO:
KAROL SARGES (OAB/PA - 13.739)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VI DO CPP.

PROCEDÊNCIA.
NÃO HÁ INDÍCIOS SUFCIENTES, TAMPOUCO PROVAS CONCRETAS DE QUE A APELANTE TENHA PARTICIPAÇÃO NA AUTORIA DELITIVA CONSISTENTE NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, NÃO TRAZEM SUBSTRATO SUFICIENTES E SEGUROS PARA QUE SE POSSA PROLATAR OU SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DA APELANTE. NÃO FORA APREENDIDO QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPCENTE COM A APELANTE. IMPENDE-SE, NA DÚVIDA, A ABSOLVIÇAO DO RÉU. NO PRESNETE CASO NÃO RESTOU COMPROAVADA A AUTORIA DELITIVA ATRIBUIDA À APELANTE. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE QUE SE IMPÕE DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO V. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2 - RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA ABSOLVER A APELANTE DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0010088-94.2018.814.0004
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA.
APELANTE:
REGINA CAMPOS CRUZ
ADVOGADO:
KAROL SARGES (OAB/PA - 13.739)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REGINA CAMPOS CRUZ
, por meio de advogado regularmente constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA (fls.149/154), que condenou a recorrente à pena de
04

(quatro) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo que o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o
SEMIABERTO
, pelos crimes tipificados no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Na denúncia (fls. 02/03), o Ministério Público narrou que:
¿(...) Consta nos autos que os policiais militares receberam a informação sobre o comércio de drogas realizada na casa dos investigados, assim, conforme o relato o indiciado WERLESON comprava a droga no município de Laranjal do Jari, Estado do Amapá. Motivo pelo qual foi realizado uma investigação para apurar o possível cometimento do crime de tráfico de drogas na residência dos indiciados, já que foi constatado uma grande movimentação de pessoas e veículos naquele local.
Dessa forma foram realizadas as diligências na residência dos indiciados, onde foram encontrados: a quantia de R$=81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos), 15 (quinze) petecas de entorpecentes, 01 (uma) pedra maior de crack, totalizando 24,8 gramas, dentre outros objetos. Os acusados REGINA CAMPOS CRUZ e WERLESON MACIEL DA SILVA foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia para as devidas medidas legais. WERLESON MACIEL DA SILVA, confessou o cometimento de tráfico de drogas.
Autoria e materialidade estão comprovadas, segundo o Ministério Público, segundo depoimentos das testemunhas, exame toxicológico provisório de entorpecentes e auto de apreensão de objetos(...)¿.
Sentença prolatada, às fls. 149/154.

Razões de apelação da ré, de fls. 156/160,
requerendo a reforma da sentença para
absolvição da Apelante do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343 sob a argumentação de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos V e VI, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 167170), o Ministério Público manifestando-se se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento para manutenção da sentença vergastada.

Nesta Superior Instância
(fls. 182/183), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal, para absolver a Apelante do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e à tempestividade.

O objeto deste recurso consiste na análise da tese levantada pela Defesa da Apelante
REGINA CAMPOS CRUZ
, no que concerne a
absolvição da acusada do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, por suposta ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VI, do CPP.

Não havendo preliminares a serem analisadas adentro no mérito recursal.
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VI DO CPP.

A defesa técnica fundamentou tal pretensão recursal na alegação de que nada foi encontrado em poder da acusada em relação a substância ilícita e que os fatos articulados na denúncia e trazidos aos autos ficaram somente no campo da especulação, alegando por conseguinte insuficiência probatória uma vez que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram e da necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro réu,
pois a mesma não foi encontrada em atividade de traficância.

Para que possamos entender a atividade ilícita do tráfico de drogas, necessário se faz que façamos a transcrição
in verbis
do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. (Vide ADIN nº 4.274, publicada no DOU de 30/5/2012)
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal, pela Resolução nº 5, de 15/2/2012).
A testemunha
AUDEMIR PEREIRA DA FONSECA
, ouvidas em Juízo, declarou que:
¿(...) Fez parte da guarnição que se deslocou até o local e que na área funcionava um ponto de drogas e que já estavam monitorando o local. Existia uma movimentação de motos, com pessoas que ficavam do lado de fora das grades. Era uma parada rápida e as pessoas saiam logo do local. Que as entregas eram feitas por NEGUINHO. Não havia denuncias de que sua esposa vendesse drogas, somente NEGUINHO FILHO DO SOLA. A abordagem ocorreu por volta das 06 horas da manhã e estavam desde as 04 horas em campana. Foi encontrado uma porção de drogas que o Depoente não se recorda, cerca de vinte petecas e havia uma porção maior ainda. Encontraram ainda dinheiro. A drogas estava no forro da casa e não apontaram o local, foi encontrada em buscas e em papelote e a outra estava em forma de pedra. Na casa estava NEGUINHO e sua esposa REGINA. No momento perguntou a REGINA se sabia, esta disse que não sabia e NEGUINHO em outro momento disse que a droga não lhe pertencia. As denúncias eram diretas a NEGUINHO. Este posteriormente disse que buscava drogas desde 2015 em Monte Dourado. NEGUINHO já era conhecido da Polícia. REGINA não era conhecida. Que NEGUINHO era receptor de celulares roubados/furtados. Foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e foram repassados para a Polícia Civil. Que acerca de 03 dias atrás o pai de um menor de 12 anos de idade os procurou pelo fato de seu filho ter sofrido uma overdose e teria saído da casa de NEGUINHO. Diz que durante a campana foram várias pessoas que pararam na casa de NEGUINHO e que por ser noite não fizeram logo a abordagem. Que antes da abordagem viram uma pessoa abrir a janela e notar a presença da polícia e posteriormente abriram a porta detrás da casa. Não foram encontradas balanças ou plásticos. O Depoente disse que segundo notícias somente NEGUINHO se deslocava até Laranjal do Jari em busca de drogas. Não foi constatada a presença de crianças ou menores no local
(mídia gravada, fl. 95-v)
A testemunha
VICTOR HUGO BALIEIRO TEIXEIRA
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) Que é Policial Civil. Chegou a informação através de Polícia Militar que NEGUINHO estava vendendo drogas. Já sabiam que vendiam drogas na casa de NEGUINHO e RONALDO. Que usavam crianças para o transporte de drogas. Que encontraram drogas no forro. Estava no dia da operação, pois a mesma foi feita em conjunto com a Polícia Militar. A informação é que REGINA também participava da venda, porém não há informações concreta de que a mesma participava ativamente da venda de drogas. Que NEGUINHO ia buscar drogas em Laranjal do Jari e REGINA negava que tenha participado do tráfico de drogas. Não sabe exatamente o quantum da droga, porém eram várias petecas de drogas. Acharam dinheiro com REGINA escondido em suas partes íntimas. NEGUINHO confessou que traficava drogas. O alvo principal era NEGUINHO, pois este é quem ia buscar drogas. NEGUINHO ia buscar drogas sozinho de moto. Não havia crianças a quando das diligências e que eram somente informações¿
(mídia gravada, fl. 95-v)
O acusado
WERLESON MACIEL DA SILVA,
perante o Juízo declarou que:
¿(...) na residência do acusado foi encontrado R$=81,00 (oitenta e um reais) e 24,8g de drogas. Não trafica. Nunca foi preso. Diz que a droga era para seu consumo e que REGINA não sabia que o mesmo usava. Que diz que dependendo da quantidade de drogas, fumaria o que pudesse. Diz que é viciado desde 2016. Pagou R$=350,00 pela droga. Trabalha no mato como ajudante de serrador e trabalhava de segunda a sexta-feira. Diz que está preso injustamente e não é traficante. Diz que seu celular foi apreendido e que mora em invasão. Está a sete meses preso. Diz que sua esposa está de ¿laranja¿ e que não tem nada a ver com as acusações. Que o dinheiro era da esposa do acusado. Não havia nenhum usuário. Diz que fumava escondido de sua esposa. Diz que é inocente e não estava traficando
(mídia gravada, fl. 52-v)
A acusada
REGINA CAMPOS CRUZ,
perante o Juízo declarou que:
¿(...) É casada com WERLESON. Estava em sua casa e morava a sete meses com WERLESON. Sabia que o mesmo era usuário de drogas. Não sabia que havia drogas em sua casa. Que estava se preparando para trabalhar, pois é faxineira e lavadora de roupas. Que disseram que encontraram a droga no forro de sua casa. Que disse que não é traficante de drogas e seu marido é usuário e trabalha como serrador no mato com o tio. A casa é de propriedade dos mesmos e a moto é da acusada. Trabalha desde os 13 anos de idade. Nunca foi presa ou envolvida com a criminalidade. O dinheiro era de seu trabalho. Sua diária era R$=40,00. Não sabe o preço unitário de qualquer droga. Não foi pego nenhum usuário. Que os policiais falaram que encontraram a droga no forro da casa. Seu marido sempre foi trabalhador.
(mídia gravada, fl. 52-v).

Mesmo havendo a materialidade delitiva consubstanciada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 25, pelo Laudo Toxicológico de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 36 e Laudo Definitivo de nº 2019.04.000185-QUI, à fl. 115, mostram que realmente houve a constatação da apreensão da substância entorpecente que como dito alhures, demonstra a materialidade delitiva, cumpre ressaltar que a autoria em relação à Apelante REGINA CAMPOS CRUZ não se mostrou coesa e firme, uma vez que conforme a transcrição dos depoimentos prestados pelos policiais e até mesmo pela própria ré, além do depoimento de seu marido, o réu ERLESON MACIEL DA SILVA, não apontam para o envolvimento da Apelante no delito em apuração.

Para o direito Penal o autor, seria aquele que executa a ação expressa no tipo penal.

Para o doutrinador Wessels que declara que a teoria subjetiva associa-se à direção de vontade e à posição interna do colaborador para o fato, concluindo: o autor é quem atua com vontade de autor (
animus auctuori
) e quer o fato próprio. Mero partícipe é quem atua com vontade de partícipe (
animus socii
) e quer ocasionar o fato como alheio (WESSELS, Johannes. Direito penal: parte geral, trad. Juarez Tavares. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, Editor, 1976)
.

No Brasil é adotada a Teoria Restritiva, nos termos do art. 29 do Código Penal,
in verbis:
Art. 29.

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Ocorre que para se possa atribuir a autoria delitiva, tanto a Teoria Restritiva quanto a Teoria Extensiva, utiliza-se de uma terceira Teoria denominada de ¿Teoria Objetivo-Subjetivam ou Teoria do Domínio do Fato.

Esta teoria se baseia na Teoria Finalista da Ação, criada por Hans Welzel e 1939, que analisa a finalidade do agente com a prática da conduta.

Nesta o autor é aquele que domina a situação do crime, não realizando atos executores diferente, mas o fazendo por meio de terceiros a seu mando, sendo este mandante considerado também autor.

Rogégio Grecco cita Pierangeli e explica como se dá tal forma de autoria:
¿Pierangeli, com precisão, aduz ainda que pode ocorrer muitas vezes que ¿uma pessoa que se encontre à frente de toda uma operação delitiva, orientando-a integralmente e tendo-a sob seu absoluto controle, e, apesar disso, não execute qualquer parcela da conduta que o tipo descreve.¿ Cita como exemplo o chefe de uma organização mafiosa que ordena aos seus asseclas que elimine o capo do grupo rival. Nesse caso, conclui o conceituado professor, não pode ser considerado mero partícipe, mas, sim, o verdadeiro autor.¿
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco. - 19. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Logo, não se amolda ou enquadra a Apelante como autora do delito em tela, havendo dúvidas quanto a sua participação delitiva, não podendo haver condenação quando paire dúvidas quanto a autoria delitiva.

A Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em parecer de fls. 183 e 183-v, se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) É sabido que no processo penal, a existência de dúvida deve ser interpretada favorável ao réu, de forma que é preferível absolver aquele eventualmente culpado a condená-lo, na possibilidade de ser inocente, e in casu, como as provas dos autos, alhures descritas não indicam com segurança a efetiva prática delitiva pela ora Apelante, destacando que as denúncias eram direcionadas ao marido, Werleson da Silva, presumindo-se somente fora presa em face de estar na residência do casal no momento do fato, inexistindo prova concreta de que atuava na venda de entorpecentes, no entender desta Procuradoria de Justiça, cabe a absolvição com base no princípio indúbio pro reo (...)
Por fim, prudente destacar que não é o caso de desclassificação para o delito insculpido no art. 28 da Lei de Drogas, vez que a apelante declarou no interrogatório em juízo que não faz uso de material entorpecente[...]
Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça, com finca os princípios constitucionais da legalidade e independência funcional, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Regina Campos Cruz, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas¿

Logo, forçoso se faz reconhecer a absolvição da Apelante REGINA CAMPOS CRUZ.

Em consonância com a absolvição da Apelante em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, torna-se necessária o redimensionamento da pena aplicada, as quais faço nos seguintes termos a partir da fl. 152, item ¿3¿:

3 - DISPOSITIVO
Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o réu WERLESON MACIEL DA SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 387, do Código de Processo Penal.
ABSOLVER a ré REGINA CAMPOS CRUZ, já qualificada nos autos, das sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. (...)

Fica mantida a condenação pelo crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06, prolatada pelo Juízo sentenciante em relação ao réu WERLESON MACIEL DA SILVA.

Serve a presente decisão como Alvará de Soltura em favor da Apelante REGINA CAMPOS CRUZ.

Depreende-se ainda, que o processo transcorreu em sua marcha normal tendo sido observado o devido processo legal e o princípio do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer nulidade quanto a marcha processual observada, estando o provimento jurisdicional em perfeita harmonia com o regramento e os ditames legais.

Posto isso comungo do parecer do Ministério Público e
conheço
da apelação e no mérito, dou
provimento
à pretensão recursal nos termos do voto.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora